Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de prática, em tese, do delito do art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006. Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, ressaltou a MM. Juíza: (ID 15419873): Trata-se de pedido de revogação de prisão formulado por GABRIEL SILVA CARDOSO. Alega, em síntese, ser ilegal a prisão em flagrante do acusado. Sustenta nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a entrada dos Policiais na casa do acusado foi realizada sem qualquer fundada razão (ID 56708436). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 57470084). É o relatório. Decido. O requerente encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante do requerente já foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. Quanto os argumentos trazidos pela defesa, destaca-se que as diligências policiais foram realizadas diante da suspeita de ocorrência de crime de tráfico de drogas. Assim, diante das fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior da residência, perfeitamente válida, legal e justificada a entrada dos Policiais na casa do réu e as buscas realizadas no local, nos termos do artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal. Nesse descortino, e num juízo de cognição estrita, entendo que não houve qualquer ilegalidade na atuação policial. Inexistente, portanto, qualquer constrangimento ilegal e inalterado o panorama fático e processual que ensejou a custódia cautelar do acusado, não há que se falar em revogação da prisão. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de GABRIEL SILVA CARDOSO, qualificados nos autos, sem prejuízo de reapreciação por ocasião da sentença. Vista às partes para oferecimento de alegações finais escritas. [...] (grifo no original) A decisão, em exame inicial, encontra-se suficientemente fundamentada, pelo que é recomendável, na espécie, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Dispenso informações. Apenas se comunique ao Juízo. 3. Feita a comunicação, ao Ministério Público. I. Brasília, 02 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator